Tribunal: TJBA
Processo: 8003271-45.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003271-45.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARIA JOSE DE MELO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COBRANÇA DIFERENCIADA ENTRE ATIVOS E APOSENTADOS. INAPLICABILIDADE. TEMA 1034 DO STJ. MANUTENÇÃO DE DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, por estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado no Tema 1034/STJ. Pretensão da recorrente de reforma da decisão, sustentando violação ao art. 31 da Lei nº 9.656/1998 e existência de distinção válida entre os planos de saúde ofertados a empregados ativos e inativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado no Tema 1034/STJ, e, em consequência, se é lícita a cobrança diferenciada de mensalidades em plano de saúde coletivo entre empregados ativos e aposentados que aderiram ao PIDV.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada observou corretamente o Tema 1034/STJ, que impõe paridade entre ativos e inativos quanto às condições assistenciais e de custeio nos planos de saúde coletivos, ressalvando o pagamento integral pelos inativos.

4. Inexistindo prova de subsídio patronal exclusivo aos empregados ativos, é vedada a cobrança diferenciada em prejuízo dos inativos. A cobrança majorada viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

5. O acórdão recorrido aplica corretamente a jurisprudência pacificada do STJ, inexistindo violação legal ou dissídio jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nos planos de saúde coletivos, aposentados e empregados ativos devem ter asseguradas as mesmas condições assistenciais e de custeio, com a ressalva de que cabe aos inativos o pagamento integral da mensalidade. 2. É vedada a cobrança diferenciada de mensalidade aos inativos quando inexistente comprovação de subsídio patronal aos ativos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; Lei 9.656/1998, art. 31; CPC, arts. 1.030, I, “b”, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.818.487/SP (Tema 1034).

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8003271-45.2018.8.05.0191, em que figuram como Agravante FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF e como Agravada MARIA JOSE DE MELO TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice- Presidente

Procurador(a) de Justiça